Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738234-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEER HOUSE BSB EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES AGRAVADO: VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BEER HOUSE BSB EIRELI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença de n° 0723797-57.2021.8.07.0001, proposto por VALÉRIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107461068 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de gratuidade judiciária formulado em razão da sucessão processual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que houve encerramento das atividades da pessoa jurídica em novembro de 2020, com baixa na inscrição e alienação dos bens da empresa para arcar com os débitos existentes. Assevera que não dispõe de valores para pagamento das custas e despesas do processo, bem como da verba honorária oriunda do processo de no 0727662-59.2019.8.07.0001, cuja sentença condenou a empresa agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. Aduz o agravante que o único sócio da empresa é professor particular, sem condições de arcar com despesas processuais, estando com o patrimônio penhorado para pagamento de débitos. Invocando o artigo 99, §2o do Código de Processo Civil e o verbete de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, entende que a decisão não deve se limitar apenas à sucessão processual, uma vez que o cenário do devedor está alterado, não dispondo de condições para o pagamento da verba honorária executada. Preparo não recolhido em razão de o recurso versar exatamente sobre a gratuidade judiciária vindicada na origem. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 31125901, determinou a emenda à inicial, para o fim de esclarecer qual o processo de referência em que foi proferida a decisão recorrida, bem como para que fosse indicado o beneficiário da gratuidade judiciária vindicada. Em petição de emenda de ID 31509453, o agravante requer a inclusão de DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES no polo ativo do presente recurso, considerando a sucessão da empresa individual de responsabilidade limitada, ante a liquidação voluntária ocorrida em 19/11/2020 (ID 100592933 dos autos de origem), postulando a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhes seja concedida a gratuidade judiciária. Em provimento definitivo, pugnam os agravantes pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A detida análise dos autos revela que os agravantes pretendem, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da gratuidade judiciária. Prefacialmente é relevante anotar que houve sucessão da empresa individual de responsabilidade limitada pelo sócio gerente, segundo agravante, ante a liquidação voluntária ocorrida em 19/11/2020 (ID 100592933 dos autos de origem). Conforme pode ser verificado na decisão exarada sob o ID 107461068 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo primeiro agravante (pessoa jurídica) em razão da sucessão processual, tendo inclusive incluído o sócio, segundo agravante, no polo passivo da demanda. Assim, o pedido de gratuidade formulado pela pessoa jurídica, primeira agravante, não merece conhecimento, em razão da extinção formal e consequente perda do interesse recursal, com a devida dissolução da sociedade empresarial pela liquidação voluntária. No tocante ao pedido de gratuidade formulado pelo segundo agravante, sócio gerente da empresa sucedida, aquilato que tal requerimento não fora apreciado especificamente na decisão agravada. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento ora em apreço encontra-se fundamentada em questão não analisada pelo d. Magistrado de primeiro grau, inviável a sua apreciação nesta via recursal, ante a ausência de interesse e sob pena de supressão de instância. Como é cediço, a matéria devolvida ao 2o grau de jurisdição, com a interposição do recurso, está limitada àquela apreciada na origem, sob pena de configurar supressão de instância, violando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias enfrentadas na decisão agravada. Portanto, os tópicos das razões recursais sobre impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e suposta multa por oposição de embargos de declaração protelatórios não devem ser apreciados nesta instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1385053, 07288355320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que se encontra caracterizada a perda do interesse recursal, tendo em vista a extinção pela liquidação voluntária da primeira agravante. Além disso, o pedido de gratuidade formulado pelo sócio gerente, segundo agravante, não deve ser analisado, pois não fora apreciado na origem, sob pena de supressão de instância. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 14:34:37. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora